Tribunal: TJMT
Processo: 1049225-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1049225-60.2023.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA (RAIO) – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Restando comprovado que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descarga atmosférica (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049225-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), CELSO LUIZ HASS DA SILVA - CPF: 021.437.568-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA (RAIO) – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descarga atmosférica (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1049225-60.2023.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Indenização ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), nos moldes do artigo 85, §2o c/c §8o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que trouxe aos autos laudos técnicos que comprovam que os equipamentos foram danificados por uma oscilação de energia, de modo que se desincumbiu do seu ônus, conforme determinada o artigo 373, inciso I, do CPC.

Aduz que
o laudo foi produzido por empresa especializada, ou seja, não são documentos unilaterais, pois foram produzidos por terceiros alheio a lide, o que confere imparcialidade ao documento.

Assevera que houve falha na aplicação do Código de Defesa do Consumidor pelo juízo de origem, pois a responsabilidade da concessionária é objetiva e está amparada no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Consigna que a apelante, sub-rogada nos direitos de seus segurados, faz jus à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, haja a vista que não detém informações sobre o funcionamento da rede de energia elétrica operada pela ré, tampouco dos relatórios por ela produzidos por exigência da ANEEL.

Sustenta que mostra-se imprescindível a reforma da r. sentença atacada, eis que restou comprovado nos autos, por meio do laudo técnico, o nexo de causalidade entre os danos reclamados e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Enfatiza que a

concessionária ré não produziu nenhuma prova para demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, forte no artigo 85 e seguintes do CPC (Id. 244667165).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela parte apelante, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 275247387).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 275510871.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ajuizou a presente ação regressiva
de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que foi contratada na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens da segurada (
JOICE APARECIDA REICHERT
), cujo contrato está representado pela
Apólice no. 114-17-4008841
, por meio do qual a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir a contratante, caso algum dos riscos antes informados viesse a ocorrer no endereço segurado, durante o período de vigência do contrato de seguro.

Ocorre que, no dia 12/09/2021, em decorrência de oscilações de energia que atingiram a unidade consumidora do segurado, ocorreram danos elétricos no equipamento
– ar condicionado 9.000 Btus.

A par disso, requereu a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor da indenização paga pela autora na quantia de R$ 1.724,99 (mil, setecentos e vinte

e quatro reais e noventa e nove centavos), abatido o valor correspondente ao pagamento de franquia, que foi indenizado pela autora.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que a togada singular julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento que
“(...)
Da detida análise dos autos, especificamente o relatório de regulação e laudos acostados observa-se que os danos aos equipamentos eletroeletrônicos do segurado foram ocasionados por descarga atmosférica. Vejamos: Atendendo à solicitação, após análise, informamos que os seguintes equipamentos do mesmo, tiveram danos irreversíveis causados por descarga elétrica (Raio), (...). Dessa forma, não restou evidenciado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela parte requerida, haja vista que os danos foram causados diante da ocorrência de fato fortuito, não restando comprovada a falha na prestação dos serviços
”
(sic), cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo, em que a parte autora reproduz as mesmas teses constantes na peça de ingresso.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos, porquanto
o laudo técnico apresentado indica que o defeito apresentado no equipamento sinistrado decorreu devido a mau tempo, descarga

elétrica (raio)
, conforme se constata no Id. 275246899.

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FORTES CHUVAS – RAIOS – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – RESPONSABILIDADE AFASTADA
– ART 14, § 3o DO CDC – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Havendo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta afastada a reponsabilidade da concessionária de serviço público em indenizar à seguradora, nos termos do art. 14, § 3o do CDC
.”
(N.U 1016055-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA –SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – DESCARGA ATMOSFÉRICA – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– RECURSO PROVIDO.

Ante a demonstração de que os danos sofridos pelo segurado decorreram de descargas atmosféricas (queda de raio), fenômeno da natureza que constitui força maior, causa excludente de responsabilidade, a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe
.”
(N.U 1041791-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

“
AÇÃO REGRESSIVA
– SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
DANOS OCASIONADOS POR QUEDA DE RAIO - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Efetuado o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Ante o rompimento do nexo de causalidade, uma vez que demonstrado que os danos decorrem das fortes chuvas, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação regressiva
.”
(N.U 1027072-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025